Tribunal: STF
Processo: ARE 1596382
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Roubo majorado e associação criminosa armada. Artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, incisos I e II, do CP. Artigo 2º, caput e § 2º, da Lei nº 12.850/2013. Tópico de repercussão geral. Ausência de demonstração de forma suficiente. Alegação genérica. Tema nº 339-RG/STF. Presunção de inocência. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido.

    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.